Tribunal: CARF
Processo: 13839.721306/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721306/2013-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.111 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
GILBERTO RANALLI APARECIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta
providencie a juntada aos autos do Dossiê Fiscal, contendo todos os documentos apresentados
pelo contribuinte em atendimento aos termos de intimação expedidos.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 24/28):
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi emitida a notificação de lançamento
de f. 04-09, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2010,
apurando o montante de crédito tributário de R$ 14.695,31, por ter sido apurada a
dedução indevida de despesas médicas no montante R$ 27.631,98.
O(a) autuado(a) foi cientificado(a) do lançamento em 18/04/2013 (f. 19) e apresentou a
impugnação em 13/05/2013 (f. 02-03), alegando que cabe à Receita Federal provar que
os seus recibos e demais documentos apresentados referente as suas despesas médicas e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721306/2013-15
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.111 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721306/2013-15

psicológicas são inidôneos. Não o fazendo, deve ser mantida a credibilidade dos
documentos apresentados.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do imposto de renda,
desde que sejam comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, nos termos
legais.
Cientificado da decisão, em 26/04/2016 (fls. 32), o contribuinte, em 16/05/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 34/38), insurgindo-se contra as glosas mantidas sobre as
despesas declaradas, alegando, em apertada síntese, que os documentos apresentados estão em
sintonia com a legislação de regência, sendo hábeis para comprovar a prestação dos serviços e os
dispêndios realizados, portanto idôneos, calhando na espécie, dentre outros princípios
constitucionais, a aplicação da verdade material. Cita jurisprudência do CARF neste sentido.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em 09/05/2022, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljeciv, ocorrida em 27/04/2022, o processo foi enviado para
novo sorteio (fls. 42), sendo-me distribuído em 24/11/2022, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas às profissionais Aida maria Tostes
Ribeiro (R$ 8.350,00) e Patrícia Aparecida de Lima Stef (R$ 17.600,00) e à Sobam Centro
Médico Hospitalar (R$ 1.681,98), por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas na DAA/2011.
Contudo, não consta dos autos o Dossiê Fiscal, de forma que não é possível apurar
a correção da conduta fiscal adotada pelo Recorrente, ao teor das alegações recursais suscitadas.
Portanto, considero imprescindível verificar os aludidos documentos apresentados
no curso da ação fiscal, juntamente com outros eventualmente juntados na fase contenciosa,
cujas informações entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal
instaurada.
Conclusão
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.111 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721306/2013-15

Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem providencie a juntada aos autos do Dossiê Fiscal, contendo todos os
documentos apresentados pelo contribuinte em atendimento aos termos de intimação expedidos.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 45
DF CARF MF
Original